Tribunal: TJPA
Processo: 0811254-83.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811254-83.2022.8.14.0006

APELANTE: MATHEUS DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 157, §2°
,

II
,

DO CP

– ROUBO MAJORADO
– CONCURSO DE AGENTES –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ – IMPROCEDÊNCIA
. No caso, o juízo de primeiro grau, reconheceu em favor do apelante, apenas a atenuante da confissão espontânea, sendo correta a decisão do magistrado em fazê-lo, uma vez que, à época dos fatos criminosos, o acusado era maior de 21 (vinte e um) anos de idade.
Não merece prosperar a tese defensiva que pleiteia a fixação da pena aquém do mínimo legal,
pois
o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, (
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
”, encontra-se plenamente válido dentro do ordenamento jurídico brasileiro e respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597. 270
. Precedentes colacionados;
02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MATHEUS DA SILVA BRITO
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 14/06/2022, por volta de 21h00, policiais militares em rondas de rotina, receberam denúncia de Leones Murilo Ferreira da Silva, vítima de um crime de roubo, ocorrido no bairro de Águas Lindas, município de Ananindeua, fato que motivou a guarnição policial a partir da diligência do local informado, ocasião em que também receberam informações de populares, registrando que os autores do delito estavam em fuga em um veículo de transporte coletivo, que faz a linha de transporte para o bairro de Águas Lindas e seguia na rua Olga Benário.

De acordo com o Ministério Público, os policiais interceptaram o ônibus, encontrando o acusado Matheus da Silva Brito e mais outro elemento, Davi Nascimento Loube, que estavam com dois aparelhos celulares, momento em que uma das vítimas ligou para o seu aparelho celular na tentativa de recuperá-lo, falando com a guarnição policial, informando ter sido vítima do crime de roubo, detalhando também as características físicas dos assaltantes, posteriormente identificados como sendo os acusados.

Diante de tais circunstâncias, a equipe policial seguiu ao encontro da vítima, Leones Silva, que reconheceu o seu aparelho telefônico roubado, bem como reconheceu os denunciados como os autores do crime contra o patrimônio, esclarecendo que foi abordado por eles próximo a passarela do bairro de Águas Lindas, sendo que um deles, Matheus, estaria de posse de uma arma de fogo, e mediante ameaça subtraíram seu aparelho.

Presos, os acusados foram encaminhados a uma unidade da polícia judiciária.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de roubo majorado, qualificado pelo concurso de agentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Matheus da Silva Brito, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em tempo, registre-se que foi determinada a citação por edital do nacional Davi Nascimento Loube, bem como ordenada a separação dos autos.

Inconformado, Matheus da Silva Brito interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença condenatória, para que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sendo, ao final, a pena fixada aquém do mínimo legal, desconsiderando-se, desta forma, o que determina a súmula 231, do C.STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória, para que sejam reconhecidas no caso concreto as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sendo, ao final, a pena fixada aquém do mínimo legal, desconsiderando-se, desta forma, o que determina a súmula 231, do C.STJ.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

O juízo de primeiro grau fixou a pena, para o delito previsto no
caput
do art. 157, do CP, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, razão pela qual não há nada a ser reparado na primeira fase da dosimetria da pena.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado, acertadamente, reconheceu em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, descabendo o pleito apresentado pela defesa que pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que, o acusado era ao tempo do fato criminoso, maior de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia de sua certidão de nascimento de ID 12233556.

Ainda no decorrer da fase intermediária de fixação da pena, o juízo
a quo
, manteve a pena imposta ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicando, corretamente, o que dispõe a súmula 231
[1]
, do C. STJ, que, registre-se, permanece válida dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como bem demonstra a jurisprudência dos tribunais superiores e considerando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270, pela sistemática de repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual, a existência de circunstância atenuante genérica, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ
. VALIDADE. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. TEMAS JÁ EXAMINADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM IMPACTO NA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à controvérsia recursal atinente à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim como em relação ao regime prisional, cumpre registrar que houve pedido idêntico formulado em favor do ora recorrente no HC 744530/SP, de minha relatoria, o qual também foi impetrado contra o mesmo acórdão impugnado neste recurso. Nesse contexto, verifica-se a existência de inadmissível reiteração de pedido o que obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 2. A confissão do agente, ainda que retratada em juízo, deve ela ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula n. 545/STJ. Na hipótese, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, fica mantida a reprimenda na segunda fase da dosimetria, ante a inadmissibilidade da sua redução abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.297.928/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

“
A incidência da
circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da
pena abaixo
do
mínimo legal
"

Belém, 18/06/2024